Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUE CONFIGURAM A JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

1. Prescreve o art. 47, do DL n.o 3688/1941, que configura contravenção penal "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes.

2. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõe sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Deveras, o Código de Trânsito Brasileiro, no art. 231, inciso VIII, não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.

3. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair receitas do Estado, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais.

4. Nesse ínterim, a atividade de transportes de passageiros sem o preenchimento das condições estabelecidas caracteriza a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais - LCP, sendo medida imperativa o regular processamento do feito. Há indícios suficientes de materialidade e autoria que trazem a justa causa para o recebimento da denúncia. Precedentes dessa Turma, acórdãos n.o 1407556, 1391883 e 1332814.

5. Apelação Criminal CONHECIDA e PROVIDA. Sentença anulada para, em substituição, receber a denúncia e determinar o regular processamento do feito.